Tribunal: TJPA
Processo: 0817480-88.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817480-88.2023.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON DA SILVA ALVES

AUTORIDADE COATORA: EXMO. JUIZ DA COMARCA DE GURUPA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. EXAME VEDADO NA VIA MANDAMENTAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Na linha da jurisprudência do STJ “é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada no curso da instrução” (RHC 105446/ES).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANT
IA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

2. O entendimento da Suprema Corte é no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta, sendo válida a prisão para o fim de assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC n. 195.401/SC), de modo que o decreto cautelar não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, o que afasta a tese de fundamentação inidônea.

3. Ademais, a existência de “condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, sendo certo que “as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública” (STJ, AgRg no HC n. 833.631/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EMERSON DA SILVA ALVES
, no qual foi apontado constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, ressaindo que o paciente cometeu o crime em legítima defesa, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, sendo requerido, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar com expedição de alvará de soltura em seu favor, por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 16871794) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 16950629), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17114983).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que na diretriz jurisprudencial do c. STJ “
é inadmissível o enfrentamento, na via estreita do
habeas corpus
, da alegação de existência de uma excludente de ilicitude - legítima defesa -, tendo em vista a necessária incursão probatória, inadmissível na via eleita, devendo tal análise ser realizada no curso da instrução
” (STJ,
RHC 105.446/ES
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 08/03/2019). Sendo assim, deve o
writ
ser
conhecido parcialmente
, excetuado o exame da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto inadequada à via eleita.

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

O entendimento da Suprema Corte é no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta,
sendo válida a prisão para o fim de assegurar a aplicação da lei penal
(vide STF,
HC n. 195.401/SC
, relator Ministro Nunes Marques, DJe de 21/10/2021).

Na espécie, verifica-se que o decreto cautelar não divergiu desse entendimento, conforme se depreende do fragmento transcrito a seguir:

“[...] a prisão, neste momento, faz-se necessária, muito embora seja o custodiado primário e de bons antecedentes.
O fato ocorreu no Rio Ipanema, próximo a Jaburu dos Alegres, município de Gurupá-PA, localidade distante de Mazagão. Segundo consta no Inquérito, o custodiado, abordado pela polícia, disse inicialmente que a vítima havia sido morta por duas pessoas desconhecidas, mas, ao ser encontrada consigo a quantia de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais), admitiu tê-la matado, alegando, porém, legítima defesa; e disse que pegara o dinheiro “para depois entregar à família da vítima”. O crime é grave, e, ao que tudo indica até aqui, doloso.
A vítima recebeu dois tiros, um no peito e um na cabeça, e com o custodiado foi encontrada, como visto, significativa quantia pertencente à vítima. Esse contexto, neste primeiro momento, torna menos crível a alegada legítima defesa e traz indícios de latrocínio.
O custodiado disse aqui que reside com sua avó em localidade distante daquela onde ocorreu o crime, em outro rio, sendo necessários 8 litros de combustível para ir de um local a outro. Essa circunstância pode tornar difícil sua posterior localização. Também disse ele que procurou a polícia para relatar os fatos
;
mas o que consta do Inquérito é que a polícia, sabedora do cometimento, em tese, de um crime, e pela companheira da vítima, deslocou-se até o local e lá ouviu, como suspeito, o custodiado, que inicialmente tentou dar outra versão para os fatos.

A apuração do crime é de competência da Justiça do Pará. Porém, neste primeiro momento, visando garantir a futura aplicação da lei penal, necessário manter o custodiado preso
[...]”. (ID. 16830338, grifo nosso).

Outrossim, conforme consta nas informações da autoridade coatora, o pleito revogatório foi indeferido diante da permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pontuando que a custódia foi decretada como “garantia da aplicação da lei penal, eis que o contexto fático (dar uma versão falsa dos fatos, depois mudar a versão quando consigo encontrado o dinheiro da vítima alegando suposta legítima defesa, ter a vítima evoluído a óbito com dois disparos fatais – um na cabeça e outro no peito –, a localidade de difícil acesso onde reside o investigado), levanta receio bastante de que haja resistência à aplicação da lei penal” (ID 16950629, p. 6).

Nesse contexto, a existência de “
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, sendo certo que “
as circunstâncias que envolvem o fato, conforme acima delineado, demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública
” (
AgRg no HC n. 833.631/SP
, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 28/09/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024